Tribunal: TJES
Processo: 5004193-76.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004193-76.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JULIA MACIEL CORTELETTI
AGRAVADO: INSTITUTO AOCP e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004193-76.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIA MACIEL CORTELETTI

AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL BATISTA MARTINELLI - ES23391
Advogado do(a) AGRAVADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

JULIA MACIEL CORTELETTI

em face da r. decisão (cópia às fls. 74/76 do evento 882535) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 882483, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
foi inadmitida injustamente do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES após 'contraindicada' em teste de avaliação psicológica
” (fl. 09); II) “
o ato administrativo que desencadeou na eliminação da agravante do certame público é ilegal e completamente passível de revisão por parte deste Judiciário, sem que isso acarrete violação ao Princípio da Separação dos Poderes
” (fl. 10); III) “
a Administração Pública deve observar os Princípios Constitucionais da Publicidade e Impessoalidade, não podendo adotar critérios avaliativos de cunho subjetivo, tal como ocorreu no exame em discussão
” (fl. 10); IV) “
Tal questão pode ser perfeitamente vislumbrada com a análise paralela entre o laudo de contraindicação feito pela banca Agravada e o Laudo Particular com resultado de Indicação feito pela Agravante
” (fl. 11); V) “
O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o sigilo e a subjetividade empregados em exame psicológico o tornam nulo, por ofender os princípios da legalidade e da impessoalidade que devem reger os concursos públicos
” (fl. 11); VI) “
Caso este pedido de tutela de urgência recursal não seja deferido, há um considerável risco de irreversibilidade da medida determinada pela incongruente decisão liminar proferida pelo douto Magistrado a quo, já que o curso de formação se iniciará nesta última semana de novembro de 2020, ainda dando tempo da Agravante ser reintegrada
” (fl. 13).

No evento 893335, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 956042, acompanhadas dos documentos acostados nos eventos 956043/956059, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO AOCP
no evento 1345732, também pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do art. 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por

JULIA MACIEL CORTELETTI

em face da r. decisão (cópia às fls. 74/76 do evento 882535) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP
, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada.

Nas razões recursais apresentadas no evento 882483, a agravante aduz, em breve síntese, que: I) “
foi inadmitida injustamente do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Soldado Combatente da PMES após 'contraindicada' em teste de avaliação psicológica
” (fl. 09); II) “
o ato administrativo que desencadeou na eliminação da agravante do certame público é ilegal e completamente passível de revisão por parte deste Judiciário, sem que isso acarrete violação ao Princípio da Separação dos Poderes
” (fl. 10); III) “
a Administração Pública deve observar os Princípios Constitucionais da Publicidade e Impessoalidade, não podendo adotar critérios avaliativos de cunho subjetivo, tal como ocorreu no exame em discussão
” (fl. 10); IV) “
Tal questão pode ser perfeitamente vislumbrada com a análise paralela entre o laudo de contraindicação feito pela banca Agravada e o Laudo Particular com resultado de Indicação feito pela Agravante
” (fl. 11); V) “
O próprio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que o sigilo e a subjetividade empregados em exame psicológico o tornam nulo, por ofender os princípios da legalidade e da impessoalidade que devem reger os concursos públicos
” (fl. 11); VI) “
Caso este pedido de tutela de urgência recursal não seja deferido, há um considerável risco de irreversibilidade da medida determinada pela incongruente decisão liminar proferida pelo douto Magistrado a quo, já que o curso de formação se iniciará nesta última semana de novembro de 2020, ainda dando tempo da Agravante ser reintegrada
” (fl. 13).

Rememoro que
JULIA MACIEL CORTELETTI
ajuizou “
ação ordinária com pedido de tutela
d
e urgência
com caráter antecipado
” em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, pleiteando, liminarmente, que fosse determinada a sua imediata reinclusão no Curso de Formação de Soldados (CFSD/2018) da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, garantindo-lhe a aplicação de novo exame psicossomático e a sua convocação para participar da 5ª etapa – investigação social, para depois prosseguir nas demais etapas do certame (fl. 11 do evento 882535).

Para tanto, sustentou que, após superar as fases do exame intelectual e teste físico do concurso público para admissão no Curso de Formação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, foi convocada para o teste psicológico, momento em que foi considerada “contraindica”, por não ter atingido os parâmetros esperados nas características “controle emocional, organização, impulsividade, agressividade, ansiedade e franqueza” (fl. 03 do evento 882535).

Segundo a exordial, a avaliação psicológica utilizada pela banca examinadora já tinha sido severamente criticada, inclusive com apontamento de falhas pelo Conselho Regional de Psicologia. Ademais, ao realizar novo teste psicossomático de maneira particular, obteve o almejado resultado de “indicação”.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico “14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”, mais precisamente no item 14.2 que “
o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente
” (fl. 55 do evento 882535).

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelos réus-agravados, conforme itens 14.9.1 e 14.10 do Edital nº 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

Saliento que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova unilateral trazida pela recorrente é insuficiente para assegurar a ela o deferimento da tutela provisória
1
, sobretudo porque as explicações ofertadas no laudo psicológico realizado pela banca examinadora se mostram satisfatórias para fundamentar a contraindicação da agravante, senão vejamos (fl. 20 do evento 882535):

A avaliação psicológica, sub judice, foi realizada no dia 02.06.2019, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente, Anexo III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TSP; TEACO-FF – Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a decisão recorrida que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela agravante.

É como voto.

1
[...] 3. Especialmente quanto aos critérios de avaliação, o que se exige é um mínimo de objetividade capaz de impedir a análise subjetiva dos resultados do referido exame. E, quanto a estes, é certo afirmar que podem diferir de acordo com a metodologia de aplicação e do próprio aplicador, porém, atendida a exigência da objetividade não há que se desconsiderar um resultado em detrimento do outro.
4. No caso em apreço, a alegação de que o laudo particular juntado pelo ora agravado possui maior objetividade não é suficiente a elidir a legitimidade e validade do laudo da administração pública, sobretudo porque este último atende aos critérios exigidos e não pode ser desconsiderado tão somente em razão de ter sido desfavorável ao ora agravado
. 5. Recurso provido. [...] (TJES; AI 0011294-47.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 19/12/2016; DJES 20/02/2017).

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
CONCURSO PÚBLICO
–
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
–
CONTRAINDICADO
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1
.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

2
.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu tópico “14. Quarta Etapa – Exame Psicossomático”, mais precisamente no item 14.2 que “o exame psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo para o qual está inscrito, exclusivamente”.

3
.
Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada pelos réus-agravados, conforme itens 14.9.1 e 14.10 do Edital nº 01/2018 – CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

4
.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a prova unilateral trazida pela recorrente é insuficiente para assegurar a ela o deferimento da tutela provisória, sobretudo porque as explicações ofertadas no laudo psicológico realizado pela banca examinadora se mostram satisfatórias para fundamentar a contraindicação da agravante. E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.